Tribunal: TJMT
Processo: 1052244-97.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052244-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[JHESSICA OHANA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 071.329.279-22 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1052244-97.2023.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: JHÉSSICA OHANA DE OLIVEIRA SILVA.

Recorrida: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Data do Julgamento virtual:
18 a 21/03/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO - ATRASO DE POUCO MAIS DE 4 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VEDAÇÃO
À REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

3.

O Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais.

4.

O atraso de voo pouco superior a 04 (quatro) horas não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, em razão da vedação da reformatio
in pejus
, pois, não houve interposição de recurso pela reclamada.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade com base no artigo 98,§3º do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024